Tribunal: TJSP
Processo: 1014338-74.2022.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de que o acórdão foi contraditório, majorou os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 6.000,00, montante que ultrapassa os limites do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, como preconiza o § 11. O acórdão, porém, contém erro material, os honorários foram majorados para R$ 6.000,00, mas foram arbitrados pela sentença em 10% do valor da causa. Respeitada a base de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de que o acórdão foi contraditório, majorou os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 6.000,00, montante que ultrapassa os limites do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, como preconiza o § 11. O acórdão, porém, contém erro material, os honorários foram majorados para R$ 6.000,00, mas foram arbitrados pela sentença em 10% do valor da causa. Respeitada a base de cálculo estabelecida pela sentença, os honorários devem ser majorados para 15% do valor da condenação, não podendo ser fixados em montante superior a esta.

Embargos de declaração acolhidos.